Tribunal: TJPA
Processo: 0800847-72.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800847-72.2023.8.14.0009

APELANTE: RONY ERIK COSTA DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800847-72.2023.8.14.0009

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
RONY ERIK COSTA DA SILVEIRA

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150 DO CP). TESE DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. REJEITADA. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IMPOSSIBILIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO (ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. DANO
IN RE IPSA
(TEMA 983/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e violação de domicílio (art. 150 do CP), impondo a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa busca, em suma: (i) a absolvição por nulidade da intimação das medidas protetivas; (ii) a absolvição por atipicidade da conduta, ante a posterior reconciliação do casal; (iii) a aplicação do princípio da consunção; e (iv) o afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) analisar a validade da intimação de medida protetiva realizada por oficial de justiça via aplicativo de mensagens (WhatsApp); (ii) aferir se a reconciliação posterior do casal afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (iii) verificar a possibilidade de absorção do crime de violação de domicílio pelo de descumprimento de medida protetiva; e (iv) analisar a legalidade da fixação de indenização por danos morais sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação de medida protetiva realizada por oficial de justiça, via WhatsApp e devidamente certificada nos autos é válida. O ato do servidor público é dotado de fé pública e presunção de veracidade, sendo o ato comunicativo eficaz quando atinge sua finalidade de dar ciência inequívoca ao destinatário, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

4. A posterior reconciliação do casal não afasta a tipicidade do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. O bem jurídico tutelado é, precipuamente, a Administração da Justiça, e a desobediência a uma ordem judicial é fato consumado que não se submete à esfera de disponibilidade da vítima.

5. É inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva, pois tutelam bens jurídicos distintos e autônomos – a inviolabilidade do domicílio e a administração da justiça, respectivamente –, não havendo relação de crime-meio e crime-fim.

6. A fixação de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica é cabível, tratando-se de dano
in re ipsa
(presumido), que dispensa instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 983.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A intimação de medida protetiva de urgência realizada por oficial de justiça via aplicativo de mensagens é válida quando certificada nos autos, em razão da fé pública do servidor e da ciência inequívoca do réu, não havendo nulidade se o ato atingiu sua finalidade.

2.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) tutela a Administração da Justiça, sendo irrelevante a posterior reconciliação do casal para a configuração do delito.

3.

Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva, por serem autônomos e protegerem bens jurídicos distintos.

4.

Em casos de violência doméstica, o dano moral é
in re ipsa
, sendo cabível a fixação de valor mínimo de indenização (art. 387, IV, do CPP) desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica (Tema 983/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 150; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 730.223/DF; STJ, REsp 2.036.072/MG; STJ, AgRg no HC 893.896/SC; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONY ERIK COSTA DA SILVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 150 do Código Penal e do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (ID 22067048).

Narra a denúncia (ID 22067013), em síntese, que nos dias 23/01/2023 e 14/02/2023, em Bragança/PA, o apelante, em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ameaçou-a de morte, bem como ao filho dela, e invadiu sua residência. Segundo a exordial, mesmo após ser cientificado da ordem judicial de afastamento, o réu continuou a procurar a vítima e, no dia 14/02/2023, adentrou o imóvel sem permissão, em estado de embriaguez, pegou uma faca e, posteriormente, um terçado, e arrastou a vítima à força para o quarto.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
condenar
o réu pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150 do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), fixando a pena total em
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O juízo
a quo

absolveu
o réu da imputação relativa ao crime de ameaça (art. 147 do CP), por insuficiência de provas produzidas em juízo.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 22067055). Em suas razões, pugna pela absolvição integral, alegando:
a)
a nulidade da intimação acerca das medidas protetivas, por ter sido realizada via WhatsApp sem as devidas formalidades;
b)
a atipicidade das condutas de violação de domicílio e descumprimento de medida, em razão da posterior reconciliação do casal;
c)
subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de violação de domicílio seja absorvido pelo de descumprimento de medida; e
d)
o afastamento da condenação por danos morais, por ausência de instrução probatória específica.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22067057), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Joana Chagas Coutinho (ID 24891689), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS

A defesa do apelante estrutura seu recurso em quatro teses principais, que passo a analisar de forma individualizada.

2.1. Da Validade da Intimação por Meio Eletrônico e da Materialidade do Crime do Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006

A defesa requer, inicialmente, a absolvição do apelante quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, sob o argumento de nulidade da intimação que lhe deu ciência da ordem judicial. Sustenta que o ato, realizado por meio do aplicativo WhatsApp, não observou as formalidades necessárias para garantir a identidade do destinatário, tornando a prova da ciência do réu inexistente.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, a intimação do acusado foi devidamente certificada pelo Oficial de Justiça nos autos do processo nº 0800318-53.2023.8.14.0009 (ID 22067008). Na referida certidão, o servidor público atestou que, após obter o número de telefone do réu com a genitora deste, efetuou ligação, leu o inteiro teor do mandado e, ato contínuo, encaminhou a contrafé via WhatsApp, tendo o apelante confirmado o recebimento.

O ato praticado pelo Oficial de Justiça é dotado de fé pública e goza de presunção de legitimidade e veracidade. Competiria à defesa, portanto, o ônus de produzir prova robusta para desconstituir tal presunção, o que não ocorreu. A simples alegação de que o procedimento não seguiu todos os requisitos sugeridos pela jurisprudência para a citação não é suficiente para invalidar um ato certificado por quem tem a fé do Estado para tal.

Ademais, a própria vítima, em seu depoimento judicial, declarou que, no momento dos fatos, advertiu o apelante de que ele não poderia entrar na residência, pois havia medidas protetivas em vigor e ele poderia ser preso. Tal depoimento corrobora a ciência inequívoca do réu sobre a proibição judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de atos de comunicação processual por meios eletrônicos, especialmente quando há elementos que confirmem a ciência do destinatário, como no caso dos autos, em que a certidão do oficial de justiça supre a necessidade de outras formalidades.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. NULIDADE. INTIMAÇÃO DO ACUSADO POR WHATSAPP. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO DO AUTOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A intimação pelo aplicativo de mensagens (WhatsApp) [...] foi realizada pelo oficial de justiça na pessoa do paciente, que, inclusive acusou recebimento e ciência dos seus termos, bem como enviou resposta, conforme certidão e informações. 2. Assim,
a certidão apresentada pelo Oficial de Justiça nos autos no sentido de que o paciente foi devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento possui fé pública, desconstituir seu conteúdo demandaria necessariamente o revolvimento de todo o material fático dos autos,
o que é inviável na sede mandamental do habeas corpus. (STJ - AgRg no HC: 730223 DF 2022/0077709-4, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) – destaquei.

Portanto, comprovada a regular intimação do apelante e, por conseguinte, sua plena ciência sobre a existência e o teor das medidas protetivas, rejeito a tese de nulidade e mantenho hígida a materialidade do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

2.2. Da Suficiência Probatória e da Alegada Atipicidade da Conduta pela Reconciliação

A defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação aos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva, argumentando insuficiência de provas e atipicidade da conduta, em razão da posterior reconciliação do casal.

Novamente, sem razão.

A autoria e a materialidade delitivas estão sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. A vítima, em seu depoimento judicial, foi categórica ao afirmar que, na data dos fatos, o apelante adentrou sua residência sem sua autorização e contra sua vontade expressa. Declarou: "
que o acusado chegou e entrou em casa e a depoente negou, porque tinha sido deferida em favor dela medida protetiva
". O filho da vítima corroborou integralmente a versão.

Quanto à tese de atipicidade da conduta em razão da posterior reconciliação do casal, esta não encontra amparo legal ou jurisprudencial. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei Maria da Penha, tutela precipuamente a Administração da Justiça. Uma vez descumprida a ordem, o crime se consuma instantaneamente, sendo irrelevante o consentimento posterior da vítima para afastar a tipicidade do fato.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o bem jurídico protegido transcende o interesse meramente particular da vítima:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. [...] VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. [...] 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que
as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.
(STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) – destaquei.

Da mesma forma, a conduta de violação de domicílio (art. 150 do CP) se consumou no momento em que o apelante ingressou na residência sem o consentimento da moradora. A reconciliação posterior não possui o condão de retroagir para tornar lícito um ato que, à época, era ilícito.

2.3. Da Inaplicabilidade do Princípio da Consunção

Subsidiariamente, a defesa postula a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de violação de domicílio seja absorvido pelo de descumprimento de medida protetiva.

A tese não merece acolhimento.

O princípio da consunção aplica-se quando um crime menos grave (crime-meio) é praticado como etapa necessária ou fase normal de preparação ou execução de um crime mais grave (crime-fim). No caso em tela, os delitos são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos. O crime de violação de domicílio protege a tranquilidade e a privacidade do lar, enquanto o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 visa proteger a Administração da Justiça.

A entrada não autorizada na residência não é meio necessário para o descumprimento da medida protetiva, que poderia ocorrer de diversas outras formas. As condutas são independentes e lesam bens jurídicos diversos, o que impede a aplicação da consunção.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. [...] 1. O acórdão impugnado encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o princípio da consunção "pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou subordinação" [...]
tendo as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, reconhecido a efetiva autonomia das condutas, não é possível, na via eleita, a desconstituição das referidas conclusões
[...]. (STJ - AgRg no HC: 893896 SC 2024/0061240-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) – destaquei.

Dessa forma, afasto o pleito de absorção e mantenho o reconhecimento do concurso material de crimes.

2.4. Da Manutenção da Indenização por Danos Morais

Por fim, a defesa requer o afastamento da indenização por danos morais, sob a alegação de que não houve instrução probatória específica para comprovar o dano.

O pedido não deve ser acolhido.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos (Tema 983), firmou a seguinte tese:

"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
." (STJ. REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) – destaquei.

No caso dos autos, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de indenização mínima, o que garantiu à defesa o exercício do contraditório. O dano moral, em tais situações, é considerado
in re ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da própria prática do ato violento. O valor de R$ 2.000,00, fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional.

2.5. Dos Pedidos Finais de Prequestionamento e Prerrogativas da Defensoria Pública

Quanto ao pedido de respeito às prerrogativas da Defensoria Pública, cumpre registrar que tais prerrogativas, como a intimação pessoal e a contagem de prazos em dobro, são garantias previstas em lei (Lei Complementar nº 80/1994) e vêm sendo devidamente observadas no trâmite processual, não havendo necessidade de provimento jurisdicional específico para assegurar o que já é determinado por lei.

No que tange ao pleito de prequestionamento explícito da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ressalto que a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte. Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão, o que ocorreu no presente voto, onde todas as teses defensivas foram devidamente analisadas e rechaçadas com a fundamentação pertinente. Dessa forma, consideram-se prequestionados os temas e dispositivos legais ventilados no apelo.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025